Tribunal: TJMT
Processo: 1027902-33.2022.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027902-33.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Decadência]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVADO), MARIA EUGENIA DOIN VIEIRA - CPF: 268.606.858-24 (ADVOGADO), DANIELLA ZAGARI GONCALVES - CPF: 151.610.968-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito tributário. Agravo interno em apelação. Decisão Monocrática que negou provimento a Recurso de Apelação. Execução fiscal. Icms-st. Decadência do crédito tributário. Manutenção da extinção da execução. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência dos embargos à execução fiscal nº 1008581-12.2022.8.11.0041, ajuizada para cobrança de crédito tributário referente a ICMS-ST no valor de R$ 348.629,04, relativo a fato gerador ocorrido em julho de 2008. A parte embargante alegou decadência, prescrição, nulidade da CDA, duplicidade de cobrança, ilegitimidade, glosa indevida de créditos fiscais, ilegalidade da antecipação do ICMS-ST e excesso de exação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a decadência do direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário relativo ao ICMS-ST objeto da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. O artigo 173, I, do CTN estabelece que o direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
4. Constatou-se que o prazo decadencial teve início em 1º de janeiro de 2009 e encerrou-se em 31 de dezembro de 2013, enquanto a constituição do crédito tributário pela Certidão de Dívida Ativa nº 20223931 ocorreu apenas em 2021.

5. A suposta notificação ou ciência da instauração de procedimento fiscal em novembro de 2021 não substitui a formalização do lançamento tributário, não havendo respaldo jurídico para a alegação do agravante.

6. O lançamento tributário, como ato administrativo vinculado, deve ser realizado dentro do prazo legal, sendo vedada a sua constituição extemporânea, sob pena de violação da segurança jurídica e do princípio da legalidade.
7. Reconhecida a decadência do crédito, resta prejudicada a análise dos demais fundamentos suscitados pelo agravado.

IV. Dispositivo

8.

Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 173, I.
Jurisprudência relevante citada: não mencionada expressamente no voto.

Jurisprudência relevante citada
: não há.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1027902-33.2022.8.11.0041, que negou provimento ao recurso, mantendo a extinção da execução fiscal fundada na prescrição e decadência do crédito tributário representado pela Certidão de Dívida Ativa nº 20223931, vinculada à execução fiscal nº 1008581-12.2022.8.11.0041.

O agravante, Estado de Mato Grosso, alega, em suas razões recursais, a inexistência de prescrição e decadência do crédito tributário, defendendo a regularidade e validade da CDA, bem como a legalidade da exigência fiscal.

A agravada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do agravo interno, aduzindo que o agravante não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Segundo consta dos autos, a execução fiscal originária, distribuída sob o nº 1008581-12.2022.8.11.0041, buscava a satisfação de crédito tributário referente ao ICMS-ST, com valor da causa fixado em R$ 348.629,04 (trezentos e quarenta e oito mil, seiscentos e vinte e nove reais), decorrente de supostos débitos apurados no mês de julho de 2008.

A parte embargante/executada sustentou, em síntese, a extinção da obrigação tributária pela decadência e pela prescrição, bem como a nulidade da CDA por ausência dos requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade. Alegou, ainda, duplicidade e ilegitimidade da cobrança, glosa indevida de créditos fiscais, ilegalidade da antecipação do ICMS-ST e excesso de exação.

Em primeiro grau, o juízo acolheu a alegação de decadência, reconhecendo que o lançamento tributário se deu fora do prazo quinquenal previsto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN), e julgou procedentes os embargos para declarar extinta a execução.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação, a qual foi desprovida, por decisão monocrática, com fundamento na confirmação da decadência do crédito tributário.

Dessa decisão resultou o presente agravo interno, no qual o agravante aponta equívoco quanto à definição do termo inicial do prazo decadencial, aduzindo que a constituição do crédito ocorreu tempestivamente, mencionando que a empresa executada reconheceu, de forma espontânea e irretratável, em 2012, as exigências fiscais, o que interromperia eventual prazo decadencial.

Em suma, a controvérsia reside na aferição da tempestividade do lançamento tributário para a constituição do crédito objeto da execução fiscal.

A Certidão de Dívida Ativa nº 20223931 versa sobre crédito de ICMS-ST atribuído à recorrida, com fato gerador ocorrido em julho de 2008, identificado em Termo de Apreensão e Depósito e comunicado por meio de aviso de cobrança em novembro de 2021, como se confere do id. 118966571, dos autos nº 1027902-33.2022.

Nos termos do artigo 173, inciso I, do CTN, “
o direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
.”

No presente caso, o prazo decadencial teve início em 1º de janeiro de 2009 e findou-se em 31 de dezembro de 2013. A constituição do crédito ocorreu apenas em 2021, conforme certificado pela CDA e reconhecido expressamente pela própria Procuradoria do Estado de Mato Grosso. Portanto, é incontroversa a ocorrência da decadência.

Com efeito, a argumentação do agravante, de que teria havido notificação válida no curso do prazo decadencial, não altera a realidade dos autos. Não se pode confundir a ciência da instauração de procedimento fiscal com a formalização do lançamento tributário apto a constituir o crédito.

Ademais, registre-se que o lançamento é ato administrativo vinculado, incumbindo ao Fisco a sua iniciativa dentro do interregno legalmente fixado. A omissão da Fazenda não pode ser suprida posteriormente, sob pena de violação da segurança jurídica e do princípio da legalidade.

Ainda sobre o tema, cabe mencionar o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o prazo decadencial não se interrompe.

Confere-se,
mutatis mutandis
:

“Anoto, ainda, ser firme o posicionamento desta Corte segundo o qual o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário não se interrompe nem se suspende, de modo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário na via judicial impede a prática de qualquer ato contra o contribuinte visando à cobrança de seu crédito, tais como inscrição em dívida, execução e penhora, mas não impossibilita o Fisco de proceder ao lançamento com o desiderato de evitar a decadência, como o demonstram os julgados assim ementados: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IPTU. CONCESSÃO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. LANÇAMENTO. NÃO IMPEDIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário na via judicial impede a prática de qualquer ato contra o contribuinte visando à cobrança de seu crédito, tais como inscrição em dívida, execução e penhora, mas não impossibilita o Fisco de proceder ao lançamento com o desiderato de evitar a decadência, cuja contagem não se sujeita às causas suspensivas ou interruptivas. Precedentes: EREsp 572.603/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJ 5/9/2005; AgRg no REsp 1.183.538/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 24/8/2010; AgRg no REsp 1.058.581/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27/5/2009; REsp 977.386/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, DJe 7/8/2008.” (STJ - REsp 2156823, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Data de Publicação: DJ 02/08/2024)

Nesse sentido, impõe-se a manutenção da decisão objurgada.

Por consequência, uma vez comprovada a decadência, resta prejudicada a análise dos demais fundamentos deduzidos pelo agravante (nulidade da CDA, ilegitimidade da cobrança, excesso de exação), pois a pretensão executiva já se encontra extinta.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025